Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-27.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA - CPF: 973.973.851-68 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO/CONSULTA. DESÍDIA DA EMPRESA EM AUTORIZAR A SOLICITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONSUMIDORA EM REGULARIDADE FINANCEIRA COM O PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico/consulta médica, em duas oportunidades, sem qualquer justificativa da operadora do plano de saúde, uma vez que se encontrava adimplente com todas as mensalidades do plano. Ainda, sustenta que realiza acompanhamento oncológico no pâncreas desde 2017, de modo que a negativa reiterada do plano pode lhe acarretar piora em seu quadro clínico casa não haja o acompanhamento necessário, razão pela qual postulou liminarmente a liberação do plano de saúde.

2.

É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

3.

Deste modo, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do NCPC, ou, ainda em decorrência da inversão do ônus da prova, pois não apresentou qualquer justificativa razoável para a negativa no atendimento da autora, uma vez que se limita a firmar que inexistiu a referida recusa.

4.

Ocorre que pelas provas colacionadas na inicial a consumidora comprovou a efetiva recusa de atendimento, por duas vezes (28/02/2020 e 30/03/2020), ainda, comprovou a informação repassada de que o seu plano de saúde havia sido migrado para outra unidade (UNIMED NOVA FRIBURGO), sem qualquer solicitação nesse sentido, demonstrou a sua regularidade financeira, e, por fim, a tentativa de solução administrativa junto plano de saúde.

5.

Ora,
ainda que a empresa afirme que não houve a negativa do atendimento não haveria motivação para a parte consumidora postular liminarmente em juízo o atendimento solicitado,

dessa forma, não tendo a empresa comprovado a regularidade da prestação do serviço, tal como contratado, concluo que a recusa indevida de atendimento médico hospitalar, ocasionou inquestionável frustração e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável.

6.

Sendo assim, entendo cabível a condenação da reclamada em indenização por danos morais, pois é inquestionável que a conduta da seguradora de saúde demonstra total descaso e desrespeito para com a consumidora, situação que ultrapassa o mero transtorno.

7.

Insurgência recursal da Autora no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste razão a Recorrente.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de negativa de atendimento injustificada por parte do plano de saúde, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 2.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021